Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), PAULO BETONI - CPF: 412.528.889-53 (AGRAVANTE), MOISES BETTONI - CPF: 570.747.631-87 (AGRAVANTE), CARLOS UMBERTO BETTONI - CPF: 411.553.941-00 (AGRAVANTE), EMILIO BETONI - CPF: 391.651.329-04 (AGRAVANTE), ANTONIO BETONI NETO - CPF: 329.315.499-91 (AGRAVANTE), APARECIDA MARIA BETONI - CPF: 424.081.729-34 (AGRAVANTE), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (AGRAVANTE), CORACY BETONI SILVA JUNIOR - CPF: 054.141.601-47 (AGRAVANTE), DORIVAL BETTONI - CPF: 654.844.101-00 (AGRAVANTE), ELSA BETONI - CPF: 459.364.551-49 (AGRAVANTE), JOSE CANDIDO BETTONI SOBRINHO - CPF: 375.304.371-00 (AGRAVANTE), MARIA BETTONI TELES - CPF: 038.440.221-63 (AGRAVANTE), MARIO BETONI - CPF: 413.684.449-20 (AGRAVANTE), ANA CASSIA BETONI SILVA - CPF: 050.921.301-48 (AGRAVANTE), ANA MARINA BETONI DA SILVA - CPF: 616.372.031-87 (AGRAVANTE), BELMIRO CLOVIS GALINDO - CPF: 281.253.209-20 (AGRAVADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), HEITOR GIL CACERES - CPF: 407.170.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -

SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBIILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Os documentos apresentados nos autos, são suficientes para comprovar a cadeia de cessão de posse e propriedade do agravado sobre o imóvel, sendo tais contratos munidos de assinaturas devidamente reconhecidas em cartório, na respectiva data dos contratos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO BETONI, MOISES BETTONI, CARLOS UMBERTO BETTONI, DORIVAL BETTONI, ELSA BETONI, EMILIO BETONI, ANTONIO BETONI NETO, APARECIDA MARIA BETONI, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA, CORACY BETONI SILVA JUNIOR, JOSE CANDIDO BETTONI SOBRINHO, MARIA BETTONI TELES, MARIO BETONI, ANA CASSIA BETONI SILVA, ANA MARINA BETONI DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1018208-89.2020.8.11.0015, manejados por BELMIRO CLÓVIS GALINDO, deferiu o pedido liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos autos principais.

Para tanto, os agravantes alegam que não há provas nos autos do exercício de posse do agravado, o qual se limitou a apresentar contratos de compra e venda de parte do imóvel, que apenas comprovam a propriedade e, portanto, são inservíveis na lide que tem apenas caráter possessório.

Asseveram que os contratos apresentados pelo agravado, constituem provas unilaterais, que podem ter sido produzidas e moldadas de forma conveniente ao agravado, razão pela qual, não devem influenciar qualquer decisão acerca do efetivo exercício da posse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso, toma forma na hipótese dos autos.

No caso vertente, a probabilidade do direito, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra na origem, atende ao agravado e não aos agravantes, mostrando-se escorreita a decisão liminar que apenas determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel, mais precisamente da expedição de mandado possessório sobre a área discutida na lide principal.

Pelo que se verifica dos autos do processo, o embargante, ora recorrido, demonstrou por meio de prova documental de id no 45283961, que na data do dia 10.01.2018 firmou contrato particular de compra e venda de imóvel rural, em que adquiriu direitos possessórios do imóvel rural localizado na Gleba Celeste 2a Parte, na área correspondente a 47,7205 has, adquirido de Rui Heemann Júnior, que por sua vez, havia adquirido o imóvel de Moacir Bernardes e Maria Takiko Sakagushi Bernades, no dia 01.08.2017.

Os documentos apresentados nos autos, nos id. no 45283961; 45283967 e 45283969 são suficientes para comprovar a cadeia de cessão de posse e propriedade do agravado sobre o imóvel, sendo tais contratos munidos de assinaturas devidamente reconhecidas em cartório, na respectiva data dos contratos.

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente e, agora em seu exame exauriente, deve ser mantida a decisão de base que deferiu a suspensão da ação principal, mantendo o embargante, ora agravado na posse da área, objeto do litígio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021